Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-82.2022.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000335-82.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELOIS CARLOS MIRANDA - CPF: 485.655.202-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN MACHADO - CPF: 007.957.641-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CALCADA NA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA BUSCA DOMICILIAR – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO ILÍCITO NARRADO NA DENÚNCIA
– TESE DE LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL E CONSEQUENTE LICITUDE DAS PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Nos moldes fixados pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO
,
a violação domiciliar por agentes policiais em caso de flagrante delito está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, a qual se revelará legítima apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência. Ou seja, n
ão basta o estado de flagrância, constatado após a invasão, para justificar a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, exige-se, para tanto, a existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem a prática de conduta criminosa no interior da residência;

2.
M
era denúncia anônima por suposta ocorrência de violência doméstica e “informações” anteriores do suposto envolvimento do suspeito com a narcotraficância, não corroboradas por outros elementos nem precedidas por outras diligências investigativas, não deferem o açodado ingresso em seu domicílio,
à míngua de ordem judicial;

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

ELOIS CARLOS MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, que nos autos da ação penal n.º 1000335-82.2022.8.11.0055,
absolveu
o réu
ELOIS CARLOS MIRANDA
da imputação de tráfico de drogas prevista no art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 149576246 o i. Órgão Ministerial r
equer a reforma do
decisum
a fim de que o apelado seja
condenado
pela prática do ilícito descrito na denúncia, sob o argumento de que a ação policial na residência do acusado foi legítima, porquanto desencadeada por fundadas suspeitas da ocorrência da situação de flagrância em seu interior, que foi confirmada pela apreensão das substâncias proscritas.

Nesse diapasão, sustenta que as provas que instruem o feito são lícitas e plenamente capazes de comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 149576248,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 152097179, opina pelo conhecimento e
parcial
pr
ovimento
do
recurso ministerial,
“para que seja reconhecida a legalidade das provas e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que nova sentença seja proferida, desta feita com exame do mérito”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 149576250), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Ressai da denúncia que, no dia
05 de junho de 2020
, por volta das 11h00, na residência localizada na Travessa 10-A, Lote 6, Quadra 18, Residencial Figueira, na cidade de Tangará da Serra-MT, o ora apelado
ELOIS CARLOS MIRANDA

guardava
e
mantinha em depósito
para fins de traficância substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, na data e horário alhures mencionados, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica perpetrada pelo ora denunciado contra sua companheira
Elen Machado
, contudo, o increpado empreendeu fuga do imóvel antes do comparecimento da equipe policial.

Consta na denúncia que, ao ser questionada pelos agentes de segurança pública,
Elen Machado
negou ter sido agredida. Diante desse cenário, dada as evidências da prática de crime naquele imóvel, os policiais solicitaram e foram autorizados pela vítima a adentrarem no local com intuito de localizar o suspeito, porém
ELOIS
já tinha foragido.

Nesse momento, foi realizada busca domiciliar, momento em que os policiais visualizaram um buraco no quintal com a terra revolvida e, ao checarem o local, apreenderam
14 (catorze) porções de maconha, equivalentes a 66,24g (sessenta e seis gramas e vinte e quatro centigramas)
, prontas para comercialização. [Denúncia, ID 149576106, págs. 1-2].

Não obstante, ao término da regular instrução processual, a d. magistrada
a quo
reconheceu a nulidade das provas obtidas por meio da domiciliar, por entender que a ação policial ocorreu de forma ilícita, em inobservância aos preceitos constitucionais, à medida que inexistiam fundadas razões para que se cogitasse a ocorrência do flagrante no interior da residência; e, em consequência, absolveu o apelado por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, CPP).

Neste contexto, insurge-se irresignado o i. representante ministerial, contudo, vejo que
a pretensão condenatória não merece prosperar
.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio como um direito fundamental do indivíduo, uma vez que se trata de uma expressão do direito à intimidade da pessoa, fazendo ressalva somente quanto às hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro e determinação judicial, neste último caso, apenas no período diurno.

A respeito da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, firmou a tese de que a violação domiciliar por agentes policiais em caso de
flagrante delito
está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, a qual se revelará legítima apenas quando
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que

indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência
.

Significa dizer que não é a constatação da situação de flagrância, posteriormente ao ingresso dos agentes estatais, que confere legitimidade à medida, de índole excessivamente invasiva,
mas a demonstração de que ela foi precedida pela verificação de elementos concretos que apontavam a ocorrência do quadro de flagrante delito
.

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que “
a complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda
.” (REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

No caso em análise, o policial militar responsável pela diligência ora apurada,
Cleyton Ribeiro Grupp
, narrou singelamente na fase policial que sua equipe estava em rondas quando recebeu uma denúncia de um possível delito de violência doméstica, com emprego de arma de fogo. Diligenciaram até o endereço para fazer a abordagem do suspeito
ELOIS
, o qual possuía várias passagens por tráfico de drogas. No local, a senhora
Elen
, companheira do increpado, atendeu a guarnição e negou a ocorrência de violência doméstica, autorizando a entrada da Polícia no imóvel. Nesse momento, sua equipe avistou um buraco próximo ao portão e ao fazer a checagem, apreenderam 14 (catorze) porções de maconha, divididas em dois pequenos potes, envoltos em uma sacola plástica. Ato contínuo, foi efetuada rondas com o intuito de localizar o acusado, sem êxito. [IP, ID 149577845, pág. 25].

Em juízo, o agente de segurança pública
Cleyton Ribeiro Grupp
não recordou dos fatos ora apurados, dado ao lapso temporal [Relatório de mídias, ID 149576219].

Por sua vez, a policial militar, ouvida apenas sob o crivo do contraditório,
Miriam Ferraz Berbel
, discorreu que foi informada por meio de uma denúncia anônima que o ora apelado estaria praticando o crime de tráfico de drogas e, nessa diligência específica, juntamente com sua guarnição, encontrou enterrada droga no quintal. Acrescentou que já havia recebido outras informações anônimas do envolvimento do recorrido com o comércio espúrio.

Asseverou que não sabe precisar, mas recorda que se tratava de significativa quantidade de entorpecente, aduzindo que foi feito um buraco e depois jogado água por cima, para despistar o local em que estava escondido o material ilícito. Pontuou que o acusado não estava no imóvel no momento da abordagem policial e não se recorda se foi realizada diligência para localizá-lo. Por fim, disse que havia mulheres e crianças na residência e a companheira do recorrido autorizou a entrada no local, acrescentando que essas denúncias anônimas e informações dos vizinhos acerca de gritos na casa, possivelmente da esposa do suspeito, motivaram o ingresso naquele domicílio. [Relatório de mídias, ID 149576219].

ELOIS CARLOS MIRANDA
,
interrogado judicialmente, assumiu que é usuário de drogas e não possuía substâncias ilícitas guardadas em sua casa.

Narrou que estava no seu trabalho de reciclagem e apenas quando retornou para o almoço ficou sabendo da atuação policial na sua residência. Ao final, discorreu que sua esposa lhe informou que foi surpreendida com os policiais já no interior do imóvel.
[Relatório de mídias, ID 149576219].

Já a informante
Elen Machado
, companheira do recorrido à época do fato, em juízo, afirmou que os policiais militares chegaram na sua residência aduzindo acerca do recebimento de denúncia sobre violência doméstica, porém não ocorreu qualquer episódio de agressões, sequer havia acionado a Polícia. Disse que estava nos fundos do imóvel, quando visualizou os policiais já no interior da sua residência. Os agentes apresentaram a droga que disseram ter apreendido perto do portão, contudo, não visualizou o momento em que eles encontraram a substância proscrita. Por fim, discorreu que sempre teve conhecimento que o apelado era usuário de drogas, porém desconhece o envolvimento dele com comércio malsão e não pode afirmar se ele era o verdadeiro proprietário da droga. [Relatório de mídias, ID 149576219].

Nesse cenário, percebe-se que,
ao contrário do sustentado pelo
Parquet,
a atuação policial que deu ensejo à persecução criminal em voga é carecedora de legitimidade, porquanto baseada unicamente em uma informação anônima, dissociada de qualquer checagem prévia ou outros elementos de convicção que constituíssem fundada razão para autorizar a busca domiciliar.

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu que, em se tratando de “mera desconfiança policial” derivada apenas de uma denúncia anônima – sem maiores esclarecimentos acerca dessa delação –, por si só, até autoriza a abordagem do suspeito em via pública [busca pessoal], para conferência, mas não defere a possibilidade de ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial. [STJ, AgRg no HC 698.869/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Nesse diapasão,
nos termos da norma constitucional em alusão, é evidente que a situação retratada nestes autos
não se situa entre as exceções
nela contempladas, pois, como bem apontado pela magistrada
a quo
, em que pese a provável boa fé dos diligentes policiais militares, no momento da ação não havia elementos concretos que justificassem a violação do domicílio do suspeito, consoante trechos extraídos no édito judicial,
in verbis
:

“(...) Ocorre que, manuseando detidamente as provas produzidas durante a persecução penal,
verifica-se que não restaram suficientemente demonstradas as fundadas razões aos policiais responsáveis pela apreensão da droga (maconha), para adentrar na residência do denunciado, sem autorização judicial
.

Isso porque, de acordo com o depoimento prestado pelo policial Cleyton Ribeiro Grupp em fase de inquérito, a polícia havia sido acionada para uma ocorrência de crime de violência doméstica com emprego de arma de fogo, e não por suspeitas de tráfico de drogas. Disse, ainda, que chegando ao local a suposta vítima Elen negou a ocorrência de violência doméstica: (...)

Em Juízo, a testemunha policial declarou não se recordar dos fatos em razão do lapso temporal decorrido.

Muito embora testemunha policial Mirian Ferraz Berbel ter declarado em seu depoimento judicial, que foram informados, através de uma denúncia anônima, que o acusado praticava o crime de tráfico de drogas, e que já tinha ouvido várias vezes denunciantes passando tais informações via 190 sobre ele. Que encontraram a droga enterrada no quintal, em que havia sido feito um buraco e colocado água por cima, possivelmente com o intuito de despistar o local de onde estavam acondicionadas as substâncias.
Pontuou que o acusado não se encontrava na residência e não se recorda de ter realizado diligências para localizá-lo. Mencionou, ainda, que Elen autorizou a entrada dos policiais na residência
.

Contudo, diversamente do que consta na denúncia, o que originou a entrada dos policiais na residência do acusado foram denúncias de violência doméstica, conforme narrado na fase policial.

Além disso, embora tenha assinado o “auto de consentimento de entrada na casa”, a informante Elen Machado declarou em seu depoimento judicial que não havia acionado a polícia e que não houve qualquer episódio de violência doméstica. Ademais, ressaltou que estava nos fundos da casa e que quando viu, os policiais já estavam dentro do quintal com as drogas em mãos, e que nem mesmo sabia como eles conseguiram abrir o portão, o qual tinha acesso para abrir somente pelo lado de dentro.

Por sua vez, o réu ELOIS CARLOS MIRANDA negou a prática delitiva, alegando que não estava em sua casa no momento dos fatos e que não tinha conhecimento acerca das substâncias entorpecentes apreendidas.

De acordo com os depoimentos, o réu realmente não se encontrava em casa no momento da busca. Embora os atos administrativos realizados pelos policiais sejam dotados de fé pública, revela-se imprescindível a observância de critérios mínimos para autorizar de forma legítima o ingresso em domicílio alheio, sem mandado judicial.

Conforme se observa, o motivo da ida dos policiais até a residência do denunciado na data dos fatos sequer guardava relação com as informações prévias sobre a suspeita de tráfico de drogas. Também não há registro ou notícia de algum monitoramento prévio que teria sido realizado pela equipe que adentrou no interior da residência, relatório escrito ou imagens em áudio e vídeo ou fotografias, etc., que corroborassem as “denúncias anônimas” no sentido de que o suspeito estaria traficando drogas.

E a despeito da existência de registro escrito de autorização da moradora para entrada dos policiais no domicílio onde foi realizada a busca, não restou evidenciado a espontaneidade e voluntariedade do suposto consentimento da moradora, notadamente porque, como já dito, Elen declarou em juízo que estava nos fundos da residência e que quando viu, os policiais já estavam no quintal de sua casa com as drogas em mãos.

Registre-se, por oportuno, que a existência de “anuência” por escrito do morador não tem o condão, por si só, de autorizar a realização de buscas domiciliares sem determinação judicial ou prévia justa causa para tanto, uma vez que se assim o fosse, os mandados de busca e apreensão passariam a ser dispensáveis, bastando a polícia conseguir extrajudicialmente o “consentimento” do morador, dando-se aval para eventuais constrangimentos e ingressos em domicílio de forma arbitrária.

Assim, na espécie, não demonstrada a existência de justa causa para ingresso em domicílio, porquanto não lograram os agentes públicos em demonstrar fundadas razões de que no local ocorresse situação de flagrante delito de tráfico de drogas, evidenciada está a ilegalidade da incursão policial no domicílio alheio, gerando a nulidade das provas produzidas, sobretudo porque não está demonstrada a existência de prévia investigação policial acerca da ocorrência de delito de tráfico de drogas
.

Nesse sentido: (...)

Dessa forma, considerando que não houve apreensão de drogas fora do contexto domiciliar, não subsistem outros dados concretos que justifiquem a condenação pelo delito de tráfico de drogas, sendo imperiosa, portanto, a absolvição do réu por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. (...)”
–
Sentença, ID. 149576232
.

Frise-se que não está aqui a desprestigiar a atuação dos policiais que se empenharam na apuração dos fatos em tela, na ânsia de cumprir o dever que a função pública lhes impõe, o cerne da questão é que, no afã de reprimir e fazer cessar condutas delituosas, não pode o Estado esvaziar por completo a norma constitucional que assegura a garantia da inviolabilidade de domicílio.

Demais disso, é certo que a situação concreta espelhada nestes autos não se confunde com muitas outras outrora submetidas ao crivo deste colegiado, nas quais era possível vislumbrar outros elementos que, acrescidos a denúncias prévias, corroboravam a hipótese de provável ocorrência da situação de flagrância e, assim, autorizavam a mitigação do direito fundamental em questão.

Na hipótese, infere-se que a invasão domiciliar
não foi precedida por campana no imóvel ou por qualquer demonstração de elementos indicativos de fundada suspeita sobre a ocorrência de crime
, bastando a denúncia de suposta ocorrência de violência doméstica e “informações” de que o recorrido seria envolvido com o comércio, para que os policiais ingressassem na residência.

E como dito, não basta o estado de flagrância, constatado após a invasão, para que se justifique a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, exige-se, para tanto,
a existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem a prática de conduta criminosa no interior da residência
.

Vale dizer: “
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
”. (STJ, HC 451.528/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Corroborando o entendimento aqui perfilhado, tem-se os seguintes arestos das Câmaras Criminais deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO LEONARDO BRUSTOLIN POR TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO APELADO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA –
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
– ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E PRELIMINAR DA DEFESA DE REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA ACOLHIDA, RESTANDO O MÉRITO PREJUDICADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
“(...) Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.”
(
AgRg no RHC 149.722/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)”.
(N.U 0001094-48.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022) – Destaquei.

Portanto,
julgo inviável o acolhimento
da argumentação ministerial no sentido da licitude das provas obtidas pela domiciliar e, por conseguinte, mantenho incólume a absolvição do apelado
ELOIS CARLOS MIRANDA
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a r. sentença absolutória em prol de
ELOIS CARLOS MIRANDA
,
proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos da ação penal n.º 1000335-82.2022.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023